Tribunal: TJES
Processo: 0005097-34.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Cobrança
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005097-34.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BLOWING PET INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

APELADO: ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – HIGIDEZ DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELA PARTE AUTORA – DÉBITO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
A concessionária apelada colacionou ao feito as faturas de consumo de energia elétrica da empresa apelante no período de setembro a outubro de 2008, nas quais constam inclusive os boletos de cobrança, documentos que são hábeis até para a propositura de ação monitória.

2.
A mera circunstância de não constar a assinatura dos representantes legais da apelante nos contratos colacionados aos autos não inviabiliza a presente ação de cobrança, na medida em que as faturas supracitadas demonstram o consumo mensal e as datas de medição.

3.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BLOWING PET INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
em face da r. sentença de fls. 224/224-verso, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital –, que, na ação de cobrança movida por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em desfavor da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a parte autora demonstrou satisfatoriamente através dos documentos de fls. 18/44 ser credora da parte requerida referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2008 em virtude de contrato de fornecimento de energia elétrica
” (fl. 224-verso).

Por isso, condenou a requerida/apelante ao pagamento da quantia de R$ 20.883,41 (vinte mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos), acrescida de juros de mora desde a citação e atualizada monetariamente a partir do vencimento.

Ato seguinte, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estabeleceu em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, logo, passo a apreciar as teses recursais.

De fato, não se aplica os efeitos da revelia em relação ao réu que citado por edital (fl. 171) apresenta contestação por negativa geral (art. 341, parágrafo único, do CPC) por intermédio de seu curador especial
1
, no entanto, a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

A concessionária apelada colacionou ao feito as faturas de consumo de energia elétrica da empresa apelante no período de setembro a outubro de 2008 (fls. 42/44), nas quais constam inclusive os boletos de cobrança, documentos que são hábeis até para a propositura de ação monitória. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DOCUMENTO HÁBIL AO MANEJO DO FEITO MONITÓRIO. 1. A matéria nos autos prescinde do revolvimento de fatos e provas, razão pela qual inaplicável a Súmula 7/STJ.
2. "É perfeitamente viável instruir ação monitória ajuizada por concessionária de energia elétrica com cópia de faturas para cobrança por serviços prestados, sendo desnecessária, na hipótese, a assinatura do devedor."
(REsp 831.760/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 17.4.2008, DJe 6.5.2008.) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.284.763/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DOCUMENTO HÁBIL. SENTENÇA MANTIDA. Doutrina e jurisprudência, inclusive do STJ, têm entendido que é título hábil para cobrança, documento escrito que prove, de forma razoável, a obrigação, podendo, a depender do caso, ter sido produzido unilateralmente pelo credor.
É perfeitamente viável instruir ação monitória ajuizada por concessionária de energia elétrica com cópia de faturas para cobrança por serviços prestados, sendo desnecessária, na hipótese, a assinatura do devedor.
Segundo entendimento do STJ, o prazo prescricional para a ação de cobrança de tarifa de energia/água/esgoto é o previsto na regra geral do Código Civil, isto é, ou de 10 anos (Código Civil de 2002), ou de 20 anos (Código Civil de 1916), conforme regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJAM; AC 0621919-83.2015.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Wellington José de Araújo; Julg. 12/04/2021; DJAM 12/04/2021)

A mera circunstância de não constar a assinatura dos representantes legais da apelante nos contratos colacionados aos autos (fls. 28/27 e fls. 28/36) não inviabiliza a presente ação de cobrança, na medida em que as faturas supracitadas demonstram o consumo mensal e as datas de medição. Nesse sentido:

SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA. COBRANÇA. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA ATENDIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RATIFICADA. 1. A Celesc é sociedade de economia mista, integrando a Administração, ainda que indireta. Seus atos, no que se referem à atividade finalística (a prestação do serviço público), detêm presunção de legitimidade.
2. A concessionária demonstrou que a ré constava como usuária do serviço de energia elétrica durante o período apontado nas faturas em aberto, sendo dispensável a apresentação do contrato firmado entre as partes. O fato de os termos de confissão de dívida e parcelamento (inadimplido) não possuírem assinatura, não prejudica a pretensão, pois é apenas mais um indício do direito já confirmado pelos documentos trazidos na inicial.
3. Honorários em percentual mínimo corretamente arbitrados sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). 4. Recurso desprovido. (TJSC; APL 5000914-02.2019.8.24.0282; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Hélio do Valle Pereira; Julg. 14/09/2021)

Ademais, não é crível que uma microempresa do ramo de fabricação de embalagens de material plástico (fl. 38) não ostentava relação contratual com a concessionária de energia elétrica que atende ao Estado do Espírito Santo, sendo que a recorrente não produziu prova capaz de refutar os documentos trazidos pela recorrida.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
TJMG; APCV 5007645-92.2017.8.13.0701; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 24/08/2023; DJEMG 30/08/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.